Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-53.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de relação jurídica. Cerceamento de defesa não configurado. Laudo pericial. Ausência de impugnação específica. Pessoa jurídica. Inclusão de sócio. Falsidade de assinatura. Negócio jurídico inexistente.
1. Meras alegações genéricas e desprovidas de respaldo não têm força para infirmar o laudo pericial.
2. A prova pericial constatou a falsidade das assinaturas apostas na alteração do quadro societário, faltando ao negócio jurídico o pressuposto básico de existência por falta de manifestação de vontade do autor em ser incluído no quadro social da empresa.